Tribunal: TJBA
Processo: 8029249-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029249-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AUSILEIDE SILVA PEZZANGORA e outros

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, HELEM CRISTINA RICARDO CASAROTTO, BRUNA FERREIRA BARBOSA

APELADO: FABIO DE FREITAS PEREIRA FREIRE e outros

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O CRITÉRIO DA EQUIDADE, POR NÃO ESTAREM PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. REDUÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS QUE NÃO INCLUI OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O juízo a quo fixou honorários advocatícios sucumbenciais com base no critério da equidade (art. 85, §8º do CPC), sob o fundamento de que a causa teve baixa complexidade. Ocorre que, uma vez que existe proveito estimável e não havendo condenação, deve ser aplicada a regra geral de observância obrigatória prevista no art. 85, §2º, do CPC, utilizando-se como base o valor da causa.

2.
Contudo, não merece reforma o capítulo da sentença que deferiu a redução das custas processuais. Tal benesse se aplica apenas às custas iniciais, não se estendendo aos honorários advocatícios sucumbenciais. Portanto, diferentemente do que alegou a Apelante, o juízo a quo não determinou a redução da verba honorária, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

4.
RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8029249-36.2023.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

AUSILEIDE SILVA PEZZANGORA

e, como Apelados,
FABIO DE FREITAS PEREIRA FREIRE
E
LUCAS ANDRADE GOES.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E
DAR
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
, no
s termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA